Tribunal: TJPA
Processo: 0810946-76.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810946-76.2024.8.14.0006

APELANTE: PAULO OLIVEIRA MENDES

JUÍZO SENTENCIANTE: MARIA RAIMUNDA PALHETA MENDES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a disponibilização de leito hospitalar adequado ao tratamento do autor, mas indeferindo o pedido indenizatório por ausência de comprovação de dano extrapatrimonial decorrente da demora no atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora na disponibilização de leito hospitalar, embora reconhecida, configura falha no serviço de saúde apta a ensejar reparação por danos morais, sem a demonstração de agravamento do quadro clínico do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, quando fundada em omissão, exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o prejuízo alegado.
4. No caso concreto, não há prova de que a demora na transferência para unidade hospitalar especializada tenha causado agravamento do quadro clínico do paciente ou sequelas permanentes.

5. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte estabelece que a demora na disponibilização de tratamento médico, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetiva repercussão negativa na integridade física ou psicológica do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. A responsabilização do Estado por omissão na prestação do serviço de saúde exige a comprovação de dano concreto e do nexo causal entre a demora na assistência médica e o agravamento do quadro clínico do paciente. 2. A simples demora na disponibilização de leito hospitalar não enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais, salvo prova de efetiva repercussão negativa na saúde do paciente."

"Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196 e art. 37, § 6º."

"Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0844808-31.2021.8.14.0301; STJ, AgInt no AREsp nº 977.298/RJ."

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER A APELAÇÃO CIVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
PAULO OLIVEIRA MENDES
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com danos morais nº 0810946-76.2024.8.14.0006, movida contra o
ESTADO DO PARÁ,
na qual pleiteava a imediata disponibilização de leito hospitalar adequado para tratamento médico necessário à preservação de sua vida e integridade física, bem como a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da demora injustificada no atendimento de sua solicitação.

Na origem, o autor alegou que, com 71 anos de idade e acometida de graves enfermidades, encontrava-se internado em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Ananindeua – PA, aguardando transferência para um hospital de referência. Argumentou que a omissão do Estado do Pará em garantir a vaga solicitada representava flagrante violação aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade humana, além de impor sofrimento desnecessário ao paciente e seus familiares.

Afirmou que o SUS, ao não disponibilizar o leito necessário, expôs o autor a risco iminente de agravamento da sua condição clínica, comprometendo, inclusive, sua sobrevida.

Requereu ao final, a concessão da tutela de urgência e no mérito a confirmação da determinação ao ESTADO DO PARÁ e à CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR, que promovam a IMEDIATA INTERNAÇÃO da parte requerente em LEITO DE UTI QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da REDE PÚBLICA, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da REDE PARTICULAR, CONVENIADA OU NÃO com o ESTADO DO PARÁ. Pugnou ainda, pela condenação do Estado ao pagamento de dano moral, pelo sofrimento suportado pelo autor.

O juízo de origem, em sede de tutela antecipada, determinou a imediata disponibilização do leito hospitalar para o tratamento do apelante, decisão que, contudo, não foi cumprida pelo Estado dentro do prazo assinalado.

O Estado do Pará apresentou contestação.

Sobreveio sentença, julgando parcialmente procedente a ação, confirmando a obrigação de disponibilizar a vaga hospitalar, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não restou comprovado o nexo de causalidade direto entre a omissão estatal e um dano extrapatrimonial passível de reparação.

Irresignado, o autor interpôs a presente apelação, sustentando, em suas razões recursais, que a demora injustificada na transferência causou-lhe sofrimento, angústia e risco concreto de morte, o que justificaria a condenação do Estado ao pagamento de danos morais.

Aduziu que há farta jurisprudência reconhecendo o direito à indenização em casos de descumprimento do dever estatal de garantir atendimento médico tempestivo e eficiente.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo a impossibilidade de condenação em danos morais, argumentando que eventuais dificuldades na alocação de leitos hospitalares decorrem da limitação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), não havendo, assim, conduta ilícita ou omissão deliberada por parte da administração pública.

Alegou, ainda, que a sentença reconheceu que não há prova de efetivo dano moral indenizável, razão pela qual requereu o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche todos os requisitos para sua admissibilidade, principalmente porque seu manejo apresenta-se tempestivo e de acordo com hipótese prevista na lei processual civil.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a conduta do Estado do Pará de retardo na transferência de paciente para
UTI
de hospital especializado, foi apta a ensejar o
dano

moral
pleiteado.

Em se tratando de responsabilidade objetiva, em que a culpa não é perquirida, faz-se necessária a prova do nexo causal entre a conduta (ação/omissão) e o resultado, com ônus da prova imposto à parte autora. Evidentemente, quanto ao nexo de causalidade, entende-se que deve haver um liame que vincula a efetiva omissão estatal com o prejuízo causado, de forma que, sem a omissão, o resultado não teria ocorrido.

No presente caso, embora seja constada a demora na disponibilização do leito, não há qualquer documento nos autos a comprovar a ocorrência de sequelas ou outros danos à saúde física ou mental da paciente em decorrência da demora na disponibilização da vaga em UTI, não sendo possível a condenação da indenização perquirida em razão de meros aborrecimentos.

Não obstante, é sabido que o sistema de saúde em todo o país é precário, com insuficiência de recursos e deficiência de hospitais públicos suficientes para pronto atendimento a toda população. A inexistência de leitos disponíveis é situação recorrente, infelizmente, mas para configurar o dano moral é necessária a comprovação da relação causal entre o fato e o dano.

Na hipótese, não restou comprovado o nexo de causalidade, qual seja, a inércia da Administração em não dispor de leito de UTI e o efetivo dano causado ao apelante, visto que não houve comprovação do agravamento do quadro clínico da paciente durante o período em que ficou à espera de leito da UTI, além dos problemas que o paciente já apresentava quando chegou até a UPA.

Ainda, considerando que a solicitação de vaga foi feita em 03/05/2024 e o paciente foi devidamente transferido e internado no Hospital Regional Abelardo Santos, em 19/05/2024, portanto, 15 dias, embora se trate de um caso de urgência, não ficou caracterizada a demora desarrazoada, que tenha agravado o quadro de saúde do autor.

Em casos semelhantes aos dos autos, a jurisprudência pátria e desta Corte, tem sido firme no sentido de que a
demora
no atendimento por si só não é capaz de configurar falha no serviço de saúde, capaz de ensejar reparação por danos morais, devendo ocorrer de fato o evento danoso, como sequelas ou óbito decorrente de tal retardo. De acordo com o precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFANTE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE A DEMORA NA INTERNAÇÃO DO APELANTE TENHA PROVOCADO O AGRAVAMENTO DE SEU ESTADO DE SAÚDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Heitor Lucca Medrado Lemos, representado por sua genitora Ivana Mayara Soares Medrado em desfavor do Estado do Pará e da Fundação das Clínicas Gaspar Viana, julgou parcialmente procedente a referida ação, com a determinação que os requeridos procedessem a transferência do autor da ação, por meio de ambulância aparelhada, com estrutura de UTI e cardiológica suficiente para resguardar a sua vida, bem como sua internação em hospital público ou particular às expensas dos requeridos, que contenha não só leito de UTI Neonatal e aparelho necessário para a realização da tomografia cardíaca, entretanto, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais;

II – A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que a demora na obtenção de tratamento médico prescrito só enseja indenização por danos morais na hipótese de comprovação do agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde do paciente;

III – A documentação constante nos autos não demonstra que a demora na transferência do autor da ação para uma UTI Neonatal pelos apelados tenha provocado o agravamento do seu estado de saúde, motivo pelo qual, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0844808-31.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. DEMORA DA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL CAPACITADO COM UTI. PEDIDO DE DANO MORAL. DEMORA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR QUE POR SI SÓ NÃO GERA O DIREITO A INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a conduta do Estado do Pará de retardo na transferência de paciente para UTI de hospital especializado foi apta a ensejar o dano moral pleiteado.

2. Em se tratando de responsabilidade objetiva, em que a culpa não é perquirida, faz-se necessária a prova do nexo causal entre a conduta (ação/omissão) e o resultado, com ônus da prova imposto à parte autora. Evidentemente, quanto ao nexo de causalidade, entende-se que deve haver um liame que vincule a efetiva omissão estatal com o prejuízo causado, de forma que, sem a omissão, o resultado não teria ocorrido.

3. Nota-se que muito embora tenha existido o retardo na transferência do paciente, o óbito deste não ocorreu no intervalo da demora da transferência para o Hospital Regional de Marabá, tendo permanecido internado na unidade de tratamento por mais de 30 (trinta) dias, sendo a causa da morte: choque séptico cutâneo, gangrena amputado, pé diabético infectado, diabetes mellitus, conforme certidão de óbito (id. 4656137). Isso demonstra que o atraso do atendimento de transferência por parte do Estado não imprimiu resultado danoso à parte.

4. A jurisprudência pátria tem sido firme no sentido de que a demora no atendimento por si só não é capaz de configurar falha no serviço de saúde, capaz de ensejar reparação por danos morais, devendo ocorrer de fato o evento danoso, tais como sequelas ou óbito decorrente de tal retardo.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807220-04.2019.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/05/2022 )

DIREITO ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INTERNAÇÃO EM UTI. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DEFERIDA. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DANO PELA DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I -
O Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos autos, reformou a sentença e não reconheceu a configuração de dano moral, considerando que: "Da análise de toda a documentação constante do bojo dos presentes autos, verifica-se que, na mesma data em que foi distribuída a ação, foi deferida a liminar pleiteada e a autora foi transferida para a UTI. Inexistiram, portanto, maiores complicações no feito que ensejem o recebimento da indenização pretendida"
.

II - A inversão do julgado na forma pretendida, considerando que não há notícia notícias nos autos de que a demora na internação tenha causado à parte recorrente qualquer dano à sua saúde, demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 977.298/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 26/5/2017.)

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE . PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DIANTE DA DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI PEDIÁTRICA. NÃO OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS.
SÚMULA 138 DO TJPE. NEGADO PROVIMENTO AO APELO . 1 - A demandante, em sua apelação, pugna pela procedência do pedido de indenização por danos morais. 2 - É plenamente possível o reconhecimento do direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da recusa ou demora de disponibilização de leito de UTI pediátrica prescrito pelo médico assistente como necessário ao tratamento de saúde do paciente. Todavia, para tanto, faz-se imprescindível a demonstração da ocorrência de ofensa concreta a algum dos direitos da personalidade, decorrente da omissão do demandado. 3- A Súmula nº 138 desta Corte, é clara quanto ao descabimento do dever de indenização por danos morais quando não há efetiva caracterização da ofensa ao direito de personalidade e a comprovação da ilicitude na conduta omissiva da Administração Pública .
4- Assim, a demora do demandado em providenciar o leito de UTI pediátrica pleiteado, não é apta a configurar, por si só, danos morais indenizáveis. Nesse sentido, entende a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5- Na hipótese, a parte demandante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência do dano moral, cingindo-se a alegá-la de maneira genérica, como decorrência automática da burocracia e demora na autorização do leito de UTI pediátrica solicitado, sem fazer menção a eventual piora do seu quadro de saúde em razão da demora ou dos efeitos negativos concretos que a omissão lhe causou. 6- Por tudo isso, deve ser negado o direito ao dano moral
. 7- Negado provimento ao apelo, mantendo-se todos os termos da sentença atacada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos o presente recurso, Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em negar provimento ao apelo, mantendo-se todos os termos da sentença recorrida. Recife, data conforme assinatura eletrônica. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho Desembargador Relator W5 (TJ-PE - Apelação Cível: 00019586120248174001, Relator: WALDEMIR TAVARES DE ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2024, Gabinete do Des . Waldemir Tavares de Albuquerque Filho (2ª CDP))

Assim, em observância ao entendimento jurisprudencial exarado, e considerando, sobretudo, o grande volume de casos que o setor público de saúde tem a obrigação de lidar, a mera
demora
no atendimento hospitalar, por si só, não tem o condão de ensejar danos morais.

Assim, tenho que a sentença proferida não merece reparos, pois proferida de acordo com a legislação vigente e em conformidade com os precedentes atuais dos Tribunais Pátrios.

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CIVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2025